Tribunal: STF
Processo: HC 55488
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-20
Data de publicação: 1977-09-20

Ementa:
- Habeas Corpus - Impetração originária que visa a substituir recursos ordinários não interpostos oportunamente. Inadmissibilidade (C.F.art. 119, II, "c", in fine). Coação que, se persistente, seria devida a Juiz de primeiro grau, não cabendo ao S.T.F. apreciá-la (C.F., art. 119, I, "h"). - Pedido não conhecido.